Tribunal: TJBA
Processo: 8073844-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8073844-55.2025.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA

Impetrante: Dr. Thiago Fernandes Matias

Paciente: Ricardo Henrique Mendonça Lopes

Advogado: Dr. Thiago Fernandes Matias (OAB/BA 27823)

Impetrada: Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA

Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo

Processo de 1º Grau: 8170890-41.2025.8.05.0001

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERECIDA EM 20.02.2026. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DECRETO CONSTRITOR. PEDIDO SUBSCRITO POR ADVOGADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA IMPRESCINDÍVEL PARA EXAME DO
WRIT
. OMISSÃO NÃO SUPRIDA PELOS INFORMES JUDICIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 258 DO RITJBA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PREJUDICADA.

I-Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo Dr. Thiago Fernandes Matias (OAB/BA 27823), em favor de Ricardo Henrique Mendonça Lopes, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA.

II-
Extrai-se da impetração que o paciente teve a prisão preventiva decretada nos autos nº 8170890-41.2025.8.05.0001.

III-Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 95007899), excesso de prazo para oferecimento da denúncia, a desfundamentação do decreto constritor, ausência dos requisitos dos autorizadores da custódia cautelar e da contemporaneidade, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e favorabilidade das condições pessoais.

IV-Informes judiciais (ID. 95311138 ) noticiam
in verbis
: “[...] Consta que o paciente RICARDO HENRIQUE MENDONÇA LOPES foi preso em operação policial conduzida pelos delegados de polícia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), mirando célula da facção Comando Vermelho atuante nos bairros da Liberdade, Santa Mônica, IAPI, Curuzu e Pero Vaz, nesta Capital. A medida de pedido de preventiva veio instruída com farto acervo probatório, relatórios de missão, interceptações telefônicas e telemáticas, extração de dados de aparelhos celulares, relatórios financeiros, fotografias e informes de inteligência. O Ministério Público, por meio do GAECO, manifestou-se favoravelmente ao deferimento dos pedidos, no ID 521968050. A decisão ID 523263688 foi devidamente fundamentada, apontando-se exatamente o grau de participação de cada um dos envolvidos, bem como expondo as razões para decretação da prisão preventiva de RICARDO HENRIQUE MENDONÇA LOPES. Em relação à Decisão ID 523263688, tem-se: “ A disposição declarada do grupo em coibir a ação policial, evidenciada pelas interceptações e dados telemáticos que revelam o prévio conhecimento das operações das forças de segurança, reforça a posição estratégica voltada à proteção da estrutura criminosa. Tal circunstância se soma aos mecanismos fraudulentos de ocultação de feridos e demais práticas voltadas a dificultar a atuação estatal, corroborando o desprezo dos Representados pela ordem legal vigente, revelando a adoção de táticas organizadas de resistência ao controle público. A necessidade de preservação da ordem pública revela-se pelo regime de terror imposto na comunidade pela organização criminosa, que estabelece regras próprias de circulação e impõe o silenciamento de testemunhas. A ocupação armada dessas localidades evidencia a urgência de intervenção estatal para restabelecer o controle público e a segurança.” (...) 30. RICARDO HENRIQUE MENDONÇA LOPES - centraliza, redistribui e dissimula valores ilícitos oriundos do tráfico de drogas e de outras atividades criminosas da organização. Não foram encontrados antecedentes em seu desfavor, mas restou evidenciado nos autos da representação e das investigações sua vinculação com súcia, tendo sido responsável por realizar transações de alto valor para “LL”.” (...) Foi realizada audiência de custódia em 05/11/2025, estando a decisão devidamente fundamentada, no ID 529020430, sendo homologado a prisão preventiva, já que a captura obedeceu a todos os requisitos formais e legais, mantida, portanto, a prisão, que foi lastreada em elementos concretos extraídos de extensa investigação criminal (Inquérito Policial n. 23565/2024), que identificou a existência de organização criminosa estruturada e hierarquizada, voltada primordialmente à prática de tráfico de drogas e crimes graves contra a vida Após, foram cumpridos os expedientes necessários. Registro que os autos me vieram conclusos no último dia 01/12/2025, sendo tempestivas, portanto, as presentes informações.” Em consulta ao PJE 1º Grau, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 20/02/2026 dando origem aos autos nº 8029351-53.2026.8.05.0001.

V-No que concerne à arguição de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, resta prejudicada, tendo em vista que o paciente foi denunciado em 20/02/2026.

VI-
Quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor, ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, não devem ser conhecidas, isto porque a impetração, em que pese tenha sido elaborada por advogado, não se encontra acompanhada de peça essencial à sua apreciação, qual seja, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, inexistindo, na hipótese, quaisquer justificativas para tal ausência.

VII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

VIII- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PREJUDICADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8073844-55.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Thiago Fernandes Matias (OAB/BA 27823), como paciente, Ricardo Henrique Mendonça Lopes, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, julgar prejudicada a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.